Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-56.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA QUE COM A RÉ FIRMOU CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E OUTROS SERVIÇOS, ALEGANDO QUE O SERVIÇO NÃO FORA EXECUTADO A CONTENTO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES, CONDENANDO A RÉ NA REPARAÇÃO APENAS DO DANO MATERIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES.
APELOS INSUBSISTENTES. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO EM FACE DA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA QUE COM A RÉ FIRMOU CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E OUTROS SERVIÇOS, ALEGANDO QUE O SERVIÇO NÃO FORA EXECUTADO A CONTENTO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES, CONDENANDO A RÉ NA REPARAÇÃO APENAS DO DANO MATERIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES.
APELOS INSUBSISTENTES. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO EM FACE DA QUAL O NEXO DE CAUSALIDADE ESTÁ COMPROVADO, JUSTIFICANDO-SE A VALORAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE O SERVIÇO FORA EXECUTADO COM IMPERFEIÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE, COMO LHE É DA ESSÊNCIA, FAZ CRIAR EM FAVOR DOS CONTRATANTES DETERMINADAS EXPECTATIVAS, NUNCA SE PODENDO EXCLUIR QUE ESSAS EXPECTATIVAS POSSAM SER FRUSTRADAS, SEM QUE ISSO, SÓ POR SI, ENSEJE A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, COMO NESTE CASO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO